Tribunal: TJDFT
Processo: 0739543-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS (TEMA 1178/STJ). COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais, indeferiu o pleito de gratuidade de justiça por ele formulado. O agravante alega não possuir condições financeiras de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante comprova a insuficiência de recursos necessária para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, e dos arts. 98 e 99 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, admite afastamento apenas quando houver elementos concretos nos autos que demonstrem capacidade econômica, exigindo-se fundamentação específica conforme o art. 99, § 2o, do CPC.
4. O Tema 1178 do STJ estabelece que critérios objetivos não podem fundamentar, isoladamente, o indeferimento da gratuidade, devendo ser utilizados apenas de forma suplementar após oportunizada a comprovação da condição financeira.
5. O agravante apresenta documentos que revelam ausência de vínculo empregatício e inexistência de declaração de imposto de renda, indicando inexistência de renda estável apta a suportar as despesas processuais.
6. As transferências bancárias registradas não afastam a presunção de hipossuficiência, pois seus valores não ultrapassam cinco salários-mínimos, parâmetro objetivo reconhecido como razoável para aferição de vulnerabilidade econômica, conforme a Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal e jurisprudência correlata.
7. A compra e venda de veículo antigo (GM/Blazer, ano 1997), de baixo valor, não caracteriza capacidade financeira suficiente para suportar as despesas do processo.
8. A análise do conjunto probatório reforça a veracidade da declaração de pobreza, demonstrando que o agravante não possui recursos próprios para pagamento das custas sem prejuízo do sustento próprio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A gratuidade de justiça é devida quando a documentação apresentada confirma, de forma suficiente, a incapacidade financeira do requerente, mantendo-se a presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC.
2. Critérios objetivos podem ser utilizados apenas de forma suplementar, não servindo como fundamento exclusivo para indeferimento do benefício, conforme fixado no Tema 1178/STJ.
3. A ausência de vínculo empregatício, a inexistência de declaração de imposto de renda e a renda inferior a cinco salários-mínimos justificam a concessão da gratuidade de justiça.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1178 (REsp 1.988.687/RJ); TJDFT, Acórdão 2044368, 0761290-52.2023.8.07.0016, Rel. James Eduardo Oliveira, j. 17/09/2025.